Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713671-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA MORAES ABDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal de Brasília/DF nos autos da Execução Fiscal no 0014606- 83.2008.8.07.0001 para cobrança de dívida referente a IPTU e TLP, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da parte agravante, que rejeitou, em parte, a Exceção de Pré-Executividade, na qual se alegou que o imóvel que deu origem ao débito exequendo foi alienado em data anterior aos fatos geradores dos créditos fiscais exigidos, como também, a ocorrência da prescrição dos créditos. No caso em apreço, a parte agravante alega em suas razões recursais que jamais foi proprietária do imóvel que ensejou a cobrança dos créditos fiscais, cuja titularidade sempre esteve registrada em nome da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, e que manteve somente posse precária, exercida até o ano de 1996, quando ocorreu a cessão integral dos direitos possessórios do referido bem. Afirma que foi realizado registro em cartório (2012) posterior à cessão de direitos do imóvel, objeto dos créditos fiscais cobrados, e que, posteriormente, houve decisão judicial determinando a adjudicação compulsória em favor do adquirente, Sr. CARLITO PEREIRA CAVALCANTE. Argumenta que, na fase de cumprimento de sentença do referido processo, o feito foi arquivado por desistência, sem que a carta de adjudicação fosse registrada na matrícula do imóvel, possivelmente devido à necessidade de o novo proprietário quitar os valores pendentes de IPTU, e, diante de todo o contexto, entende que é parte ilegítima para responder a presente demanda, seja por nunca ter sido proprietária, nem ser titular do domínio útil ou possuidora dos imóveis a qualquer título nas datas de constituição definitiva. Verifica-se que a questão trazida à baila nas razões recursais não foi apreciada pelo Juízo de origem, pois, sequer foi alegada pela parte executada, ora agravante, conforme se constata na Exceção de Pré-Executividade (id 162529197-autos de origem) apresentada no bojo da Ação de Execução Fiscal. Como se sabe, os temas que merecem apreciação na segunda instância devem ser debatidos, a tempo e modo, na origem, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Assim, intime-se a parte agravante, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Prazo 15 (quinze) dias. Brasília, 12 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital